Tribunal: TJSP
Processo: 1078380-50.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência, Irresignação da autora em face da improcedência dos danos morais e valor da verba honorária sucumbencial. Conquanto inexigível o débito sub judice, não se pode ignorar a preexistência de anotações desabonadoras em nome da consumidora.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA CONTRA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. Sentença de parcial procedência, Irresignação da autora em face da improcedência dos danos morais e valor da verba honorária sucumbencial. Conquanto inexigível o débito sub judice, não se pode ignorar a preexistência de anotações desabonadoras em nome da consumidora. Incidência da Súmula no 385 do STJ que abrange as ações propostas contra o credor que solicitou a inscrição irregular e não apenas em face dos órgãos mantenedores dos cadastros restritivos. Inteligência do REsp no 1386424/MG em sede de repetitivos. Advogada da autora que consta no rol de causídicos monitorados pelo NUMOPEDE - Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda, da Corregedoria Geral da Justiça deste E. TJSP. Apreciação da demanda que exige cautela, consoante o Comunicado CG no 02/2017. Proveito econômico obtido pela autora que se mostra irrisório, sendo de rigor o arbitramento da verba honorária por equidade. Sentença parcialmente reformada somente nesse particular. Recurso parcialmente provido.